Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703992-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS BARBOSA DE FRANCA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal encontra-se sentenciada (0701009-37.2021.8.07.0005, id 89413452). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR